Tribunal: TJES
Processo: 5015549-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015549-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEREZINHA FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de Banco Pan S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência que visava à autorização para depósito judicial de valor que a autora entende incontroverso (R$ 892,67) e à suspensão dos efeitos da mora. Alegou-se, na origem, a abusividade de juros remuneratórios e a prática de venda casada no contrato de financiamento firmado para aquisição de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de tutela de urgência para autorizar o depósito de valor inferior ao contratado e afastar os efeitos da mora; (ii) estabelecer se a alegação de abusividade contratual é suficiente, em sede de cognição sumária, para justificar a suspensão da exigibilidade das obrigações pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
Alegações de abusividade na cobrança de juros e de venda casada demandam dilação probatória e eventual prova pericial, sendo insuficientes, em sede de cognição sumária, para configurar probabilidade do direito.

5.
A simples propositura da ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

6.
O § 3º do art. 330 do CPC determina que, nas ações revisionais, o valor incontroverso do débito deve continuar sendo pago nos termos originalmente contratados, o que inviabiliza a autorização judicial para depósito unilateral de valor inferior.

7.
A ausência de pagamento integral das parcelas contratadas legitima o exercício regular do direito pelo credor, inclusive quanto à inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes ou à propositura de ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não afasta a mora do devedor nem autoriza, em sede de tutela de urgência, o depósito unilateral de valor inferior ao pactuado.
2. A demonstração de abusividade contratual em ação revisional exige dilação probatória e não pode ser presumida em sede de cognição sumária.

3. A legislação processual impõe a continuidade do pagamento do valor incontroverso nos moldes contratados, até decisão judicial em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380; TJES, AI 5011816-89.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.03.2024; TJMG, AI 1.0000.25.121731-1/001, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, j. 09.07.2025; TJMG, AI 1.0000.25.121699-0/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TEREZINHA FERREIRA DE ALMEIDA
, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário (processo nº 5017310-48.2024.8.08.0048) ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a autorização para depósito judicial de valor incontroverso e a suspensão dos efeitos da mora.

Em suas razões, Id. 10151126, a parte Agravante alega, em suma, que:
i)
celebrou contrato de financiamento de veículo com o Agravado, porém, foram aplicadas taxas de juros remuneratórios abusivas (91,86% a.a.), em patamar muito superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (26,18% a.a.);
ii)
houve a imposição de um seguro prestamista não contratado, no valor de R$ 2.165,00, o que caracteriza venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor;
iii)
estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito, diante das ilegalidades apontadas, e o perigo de dano, consistente na possibilidade de negativação de seu nome e perda do bem.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de autorizar o depósito judicial mensal do valor incontroverso de R$ 892,67 , e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para confirmar a tutela, determinando que o agravado se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e garantindo sua manutenção na posse do veículo.

Decisão lançada no Id.nº 10207821 indeferindo o pedido liminar recursal.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TEREZINHA FERREIRA DE ALMEIDA,
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário (processo nº 5017310-48.2024.8.08.0048) ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a autorização para depósito judicial de valor incontroverso e a suspensão dos efeitos da mora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por Terezinha Ferreira de Almeida em face de Banco Pan S.A., pleiteando a revisão das cláusulas de um contrato de financiamento de veículo.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que celebrou com a instituição financeira um contrato de financiamento em 03 de agosto de 2023, para aquisição de um veículo, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 1.487,94.

Sustenta, contudo, a existência de ilegalidades, notadamente a cobrança de juros remuneratórios em taxa de 91,86% ao ano, que alega ser abusiva por destoar significativamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (26,18% ao ano).

Aduz, ainda, a ocorrência de venda casada, pela inclusão forçada de um seguro prestamista no valor de R$ 2.165,00. Com base nesses argumentos, pleiteou em sede de tutela de urgência a autorização para depositar o valor que entende devido, de R$ 892,67, bem como para que o banco se abstivesse de negativar seu nome.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não foram preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 300 do CPC.

O juízo
a quo
considerou que, em análise sumária, o contrato é válido e que a simples propositura da ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme a Súmula 380 do STJ. Ademais, entendeu que a matéria demanda dilação probatória e que o deferimento da medida acarretaria risco de irreversibilidade.

Em suas razões recursais de Id nº 10151126, a parte agravante reitera as alegações de abusividade dos juros e de venda casada, defendendo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a justificar a concessão da medida liminar para autorizar o depósito do valor incontroverso e afastar os efeitos da mora.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Como se pode verificar, a controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na autorização para depósito de valor diverso do contratado e no afastamento dos efeitos da mora, com base em alegada abusividade de encargos contratuais.

Por meio da decisão lançada no Id. 10207821, o pedido de tutela recursal foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id. 10207821), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem, de forma concomitante, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em tela, a agravante não logrou demonstrar, em sede de cognição sumária, a presença de tais requisitos. As alegações de abusividade dos juros e da ocorrência de venda casada, embora relevantes para o mérito da ação originária, demandam necessária dilação probatória, com a eventual produção de prova pericial técnica, a ser realizada sob o crivo do contraditório, para que se possa aferir com segurança a existência das ilegalidades apontadas.

A pretensão de depositar valor apurado unilateralmente pela parte devedora, inferior ao pactuado, encontra óbice no entendimento consolidado na Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Ademais, a legislação processual civil, ao tratar da matéria, estabelece que, na petição inicial de ações que visem à revisão contratual, o autor deve discriminar as obrigações que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso do débito, o qual
"deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados"
(art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC).

Portanto, a própria lei determina a continuidade dos pagamentos nos termos originalmente pactuados, ao menos até que sobrevenha decisão judicial em contrário, fundamentada em cognição exauriente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica, conforme se extrai dos julgados colacionados na própria decisão liminar (Id. 10207821):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL - INSUFICIÊNCIA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO CONTRATO - SÚMULA 380 DO STJ - DESCABIDA CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR À PRESTAÇÃO E APURADO UNILATERALMENTE PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 330, § 3°, DO CPC/2015 PRECEDENTES DO TRIBUNAL AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4) O § 3° do art. 330 do CPC/2015 estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. (TJES. 4ª Câmara Cível. AI 5011816-89.2023.8.08.0000. Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Julg. 27/03/2024) .

Da mesma forma, não se vislumbra o
periculum in mora
, uma vez que a continuidade do pagamento das parcelas nos moldes contratados não representa, por si só, um dano irreparável, mas sim o cumprimento de uma obrigação livremente assumida.

Eventuais valores pagos a maior, caso seja reconhecida a abusividade ao final da demanda, após a devida instrução processual, poderão ser objeto de restituição ou compensação, o que afasta a urgência da medida.

Portanto, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo na demora, a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

A respeito do presente tema, destaco, ainda, o seguinte precendente:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNATÓRIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO NA ORIGEM - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS - NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA - MERA PROPOSITURA DA REVISIONAL - INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR A MORA - SÚMULA 380 DO STJ - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E BUSCA E APREENSÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência em ações revisionais de contrato bancário para afastar a mora, impedir a negativação ou determinar a manutenção de posse do bem exige a cumulação de requisitos que demonstrem a probabilidade do direito, mediante prova cabal da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
O pagamento de valor inferior ao contratualmente avençado, mesmo que por meio de consignação judicial de parcelas tidas como "incontroversas", não tem o condão de afastar os efeitos da mora, sendo o pagamento integral e direto ao credor a via hábil para tal.

4. A inclusão do nome do devedor inadimplente em cadastros de proteção ao crédito e a propositura de ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente constituem exercício regular de direito do credor fiduciário, salvo comprovada abusividade dos encargos no período de normalidade contratual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.121731-1/001, Relator(a): Des.(a) Luziene Barbosa Lima , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 09/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da pretensão revisional de contrato c/c consignação em pagamento, que indeferiu pedido de tutela de urgência, que visava à autorização para o depósito judicial das parcelas que entende incontroversas, a abstenção de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do veículo objeto de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a autorização judicial para depósito das parcelas incontroversas em pretensão revisional de contrato, com o afastamento da mora; (ii) estabelecer se a propositura da pretensão revisional impede a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; (iii) determinar se é possível manter a agravante na posse do veículo financiado em razão da revisão judicial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples propositura da pretensão revisional não afasta a mora do contratante, conforme estabelece ao verbete nº 380 da Súmula do STJ, sendo, portanto, incabível o depósito judicial das parcelas consideradas incontroversas, para fins de afastamento da mora.

O §3º do art. 330 do CPC determina que, em pretensões revisionais de obrigação decorrente de financiamento, o valor incontroverso deve ser pago no tempo e modo contratados, o que inviabiliza o pedido da agravante.

A ausência de pagamento nos termos do contrato legitima a inscrição do nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito, não havendo impedimento legal decorrente da simples propositura da demanda.

A manutenção da posse do veículo f inanciado, bem dado em garantia do contrato, pelo simples fato de ter sido ajuizada pretensão revisional, não pode ser assegurada judicialmente, sob pena de violação ao direito do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.121699-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 11/06/2025, publicação da súmula em 16/06/2025)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto por TEREZINHA FERREIRA DE ALMEIDA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar